Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTELIONATO. ENTREGA DE VALORES OBTIDOS MEDIANTE ENGODO. TRANSAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES OBTIDOS. DANO MORAL. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
Apelações interpostas contra r. sentença proferida em sede de indenização por danos morais e materiais, que declarou a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de danos materiais - em razão do pagamento do valor preiteado a título de danos materiais nos autos de ação criminal -, e julgou procedente o pedido de reparação por danos morais, fixando a indenização em R$ 10.000,00.
Os danos materiais dizem respeito ao efetivo prejuízo sofrido pela parte, devendo ser objeto de comprovação. Revela-se descabida a pretensão da parte, no sentido da majoração da verba indenizatória a título de danos morais, como forma de compensar eventuais prejuízos materiais por ela não computados na inicial e, por essa razão, não considerados na sentença.
Não há que se falar em mero aborrecimento, incapaz de acarretar dano moral, quando a prova dos autos dá conta de que a ré obteve substanciais valores da autora por meio de conduta ilícita que se enquadra ao conceito de estelionato, praticada com o propósito de enriquecimento ilícito por meio de engodo.
Com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o montante indenizatório por danos morais não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, assim como não pode ser irrisório, de modo a fomentar comportamentos irresponsáveis, ou a conduzir ao enriquecimento sem causa. Adequada, no caso, sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Apelações da autora e da ré conhecidas e desprovidas.